Tribunal: TJSP
Processo: 2182507-94.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – CPC, artigo 966, incisos VI e VIII – Alegação de prova falsa e erro de fato, consistente na impossibilidade do julgamento antecipado e no cerceamento de defesa – Inexistência - Vícios não tipificados – Temas que não foram questionados na ação originária, tanto nos embargos de declaração como no recurso especial, interpostos no curso da ação - Inadequação da via

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – CPC, artigo 966, incisos VI e VIII – Alegação de prova falsa e erro de fato, consistente na impossibilidade do julgamento antecipado e no cerceamento de defesa – Inexistência - Vícios não tipificados – Temas que não foram questionados na ação originária, tanto nos embargos de declaração como no recurso especial, interpostos no curso da ação - Inadequação da via eleita - CF, art. 5o, LV - CPC, arts. 355, inc. I, 435 e, 1.013, parágrafos 1o e 2o - Demais questões devidamente apreciadas no acórdão rescindendo - Carência decretada.